Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700578-86.2020.8.07.0021 RECORRENTE: IRANILDE FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por IRANILDE FERREIRA DE SOUZA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 29790700): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 492 DO STF. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. ÁREA COMUM. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. 1. As obrigações decorrentes da utilização de área comum administrada por associação de moradores anteriores a Lei 13.465/2017 depende de expressa adesão do possuidor de lote localizado no condomínio irregular, além da publicidade. Tema 492 do STF. 2. Hipótese em que o ato constitutivo da associação se encontra registrado em escritura pública, aliado à expressa anuência do cessionário por ocasião da aquisição de direito sobre o imóvel acerca do dever de passar a responder pelas despesas condominiais. Obrigação devida. 3. A rigor, os Temas 492 do STF e 882 do STJ não se aplicam aos chamados “condomínios de fato”, originados de parcelamento irregular, mas sim às associações de morares que se reúnem para cotizar melhorias nas áreas públicas de loteamentos urbanos abertos, sem a copropriedade de área comum. 4. Recurso do Condomínio autor conhecido e provido. Recurso da parte requerida conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014